Tribunal: TJDFT
Processo: 0711576-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711576-07.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO, JOSE CARLOS ALVES ROCHA EMBARGADO: JOSE CARLOS ALVES ROCHA, MARIA REGINA DE SOUSA JANUARIO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO e JOSÉ CARLOS ALVES ROCHA sendo AMBOS em face de Acórdão (ID 19101549) que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo réu JOSÉ CARLOS ALVES ROCHA e negou provimento ao recurso de Apelação apresentado pela autora MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se ambas as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2020 15:35:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador